Tribunal: TJDFT
Processo: 0745048-32.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-05-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0745048-32.2024.8.07.0000 RECORRENTE: CARLOS ANTONIO DA SILVA SANTOS RECORRIDO: BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE PERCENTUAL DO SALÁRIO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de penhora de 30% (trinta por cento) da remuneração mensal do executado. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se é cabível a penhora de percentual dos proventos, em débito de natureza não alimentar, considerando a regra da impenhorabilidade salarial prevista no art. 833, IV, do CPC. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O art. 833, IV, do CPC estabelece a impenhorabilidade de verbas de natureza salarial, salvo exceções expressamente previstas no § 2o do mesmo dispositivo, como no caso de prestação alimentícia ou quando o devedor perceba remuneração superior a 50 salários mínimos mensais. 4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a mitigação da regra da impenhorabilidade salarial em caráter excepcional, desde que preservado percentual capaz de garantir a dignidade do devedor e sua família, e somente após o esgotamento de outros meios executórios (EREsp n. 1.582.475/MG e EREsp n. 1.874.222/DF). 5. No curso do processo foram realizadas pesquisas de bens penhoráveis do executado nos sistemas disponíveis ao Juízo, e por meios próprios do exequente, porém os resultados foram infrutíferos, sem a satisfação do crédito exequendo. 6. O devedor/agravado é servidor aposentado do Senado Federal e aufere rendimento bruto superior a R$30.000,00 (trinta mil reais) e recebeu no mês de novembro de 2024 o valor líquido de R$24.934,57 (vinte e quatro mil novecentos e trinta e quatro reais e cinquenta e sete centavos). 7. Em conformidade com o art. 797 do CPC, que dispõe que a execução deve ser realizada no interesse do exequente, constata-se que a realização de penhora no patamar de 10% (dez por cento) sobre os proventos líquidos do devedor, apresenta-se compatível com os princípios da menor onerosidade e da razoabilidade e, nessa medida, busca-se resguardar a subsistência do executado e de sua família, sem descuidar do princípio que privilegia o interesse do credor e a efetividade da execução, assim como os precedentes do Superior Tribunal de Justiça. IV. DISPOSITIVO 8. Recurso conhecido e parcialmente provido. O recorrente aponta violação ao artigo 833, incisos IV e X, do Código de Processo Civil, alegando a impenhorabilidade dos proventos de aposentadoria. Alega que a realização da constrição compromete a satisfação de suas necessidades básicas e o mínimo existencial. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano com julgados do STJ e TJRS. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à alegada ofensa ao artigo 833, incisos IV e X, do Código de Processo Civil, uma vez que restou assentado no acórdão recorrido, após o exame das provas carreadas aos autos, que (ID 68895897): Em consulta ao portal da transparência do Senado Federal, verifica-se que no mês de novembro de 2024 o executado auferiu rendimento bruto no valor de R$34.701,81 (trinta e quatro mil setecentos e um reais e oitenta e um centavos) e líquido no valor de R$24.934,57 (vinte e quatro mil novecentos e trinta e quatro reais e cinquenta e sete centavos), após os descontos obrigatórios. Além disso, observa-se que o agravado, em contrarrazões, não demonstrou possuir nenhuma despesa extraordinária ou essencial que pudesse comprometer sobremaneira seus rendimentos mensais. Diante de tal quadro, em conformidade com o art. 797 do CPC, que dispõe que a execução deve ser realizada no interesse do exequente, constata-se que a realização de penhora no patamar de 10% (dez por cento) sobre os proventos líquidos do devedor, apresenta-se compatível com o princípio da menor onerosidade e, nessa medida, busca-se resguardar a subsistência do agravante e de sua família, sem descuidar do princípio que privilegia o interesse do credor e a efetividade da execução. Logo, para infirmar a conclusão a que se chegou o órgão julgador seria indispensável o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Registre-se, ademais, que o referido enunciado 7 da Súmula do STJ também impede a admissão do recurso lastreado na divergência jurisprudencial. Confira-se: “é pacífico o entendimento desta Corte Superior de que os mesmos óbices impostos à admissão do recurso pela alínea a do permissivo constitucional impedem a análise recursal pela alínea c, ficando prejudicada a apreciação do dissídio jurisprudencial referente ao mesmo dispositivo de lei federal apontado como violado ou à tese jurídica" (AgInt no REsp n. 1.943.575/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 2/12/2024, DJe de 5/12/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A004